Tribunal: TJBA
Processo: 8003226-35.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003226-35.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXSSANDRO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): JOSE ARTUR BRITO MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUALIFICADA COM ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, CORROBORADOS PELOS LAUDOS PERICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PERDIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa de ALEXSSANDRO DOS SANTOS SILVA, contra sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, decretando ainda o perdimento do veículo utilizado para o transporte das drogas e da arma. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular, sob alegação de ter sido realizada com base apenas em denúncia anônima. 3. Preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das provas. 4. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. 5. Subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação do regime aberto, substituição da pena por restritivas de direitos e restituição do veículo apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não há nulidade na busca pessoal e veicular quando fundada em denúncia anônima qualificada, contendo dados objetivos e verificáveis (modelo, cor e placa do veículo, além da rota indicada), corroborados pela conduta suspeita do acusado, o que configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem nos termos do art. 244 do CPP. 7. Inexistente a alegada quebra da cadeia de custódia, pois as substâncias apreendidas e a arma foram devidamente periciadas, inexistindo qualquer indício de manipulação ou adulteração, conforme autos de apreensão e laudos oficiais acostados aos autos. 8. Materialidade e autoria amplamente comprovadas pelos laudos toxicológicos e balísticos, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, harmônicos entre si e com o restante do conjunto probatório, os quais gozam de fé pública e foram colhidos sob o crivo do contraditório. 9. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (230,15g de maconha e 449,70g de cocaína) e a confissão extrajudicial do acusado aos policiais, admitindo transportar o material para a Chapada Diamantina afastam a tese de uso pessoal, evidenciando o intuito de tráfico. 10. O tráfico de drogas é crime permanente, o que legitima a ação policial sem mandado judicial, conforme entendimento do STF (Tema 280 da Repercussão Geral). 11. O réu é reincidente, circunstância que impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06), bem como inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP). 12. O regime inicial fechado mostra-se adequado à quantidade de pena imposta (superior a 8 anos) e a reincidência. 13. O perdimento do veículo utilizado no transporte das drogas encontra amparo no art. 243, parágrafo único, da CF e art. 62 da Lei 11.343/06, sendo prescindível a demonstração de habitualidade no uso ilícito do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003226-35.2025.8.05.0146, da Comarca de JUAZEIRO/BA, sendo Apelante ALEXSSANDRO DOS SANTOS SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER da apelação interposta pela Defesa, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .